Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO E DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o recorrente tenha feito menção à possibilidade de produzir provas orais na inicial e na réplica (ID 66687111), não houve pedido específico ou apresentação de rol de testemunhas. O Juiz de origem proferiu decisão saneadora e abriu prazo para as partes requerem a produção de provas, mas o apelante deixou de se manifestar.
2. Dessa forma, cabia ao autor/recorrente indicar as provas das quais tinha interesse em produzir, não escusando a sua inércia pela menção genérica, na inicial e na réplica, da possibilidade de oitiva, sem ter sido especificado o rol de testemunhas. Ao não cumprir o dever processual, tratando-se de direito disponível, o autor não pode alegar cerceamento de defesa, pois deixou de exercer o contraditório na oportunidade que lhe foi concedida.
3. Conforme bem salientado pelo Juiz da causa, ante o parco conjunto probatório acostado nos autos, não há demonstração da existência do acordo verbal de locação nem, tampouco, do inadimplemento parcial do negócio jurídico. Não houve comprovação cabal e suficiente (art. 373, I, do CPC) dos fatos constitutivos do direito do autor. Escorreita, assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.